Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-65.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703242-65.2025.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FERREIRA LAURENTINO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos. Publicado o acórdão, mas antes do trânsito em julgado, sobreveio o falecimento da parte autora, noticiada no ID 79761954 e comprovado pela certidão de óbito de ID 79762409. Nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, o processo deve ser suspenso em razão da morte de qualquer das partes, quando a causa for transmissível, como na hipótese, a fim de possibilitar a regular sucessão processual. Consoante dispõe o art. 110 do CPC, ocorrendo a morte da parte, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o devido processo legal e assegurado o contraditório. Diante disso, suspendo o processo, pelo prazo necessário à regularização da sucessão processual. Intime-se a parte interessada para que, no prazo de 30 dias, promova a habilitação do espólio, se houver inventário em curso, ou dos sucessores, mediante a juntada da documentação pertinente, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem os autos conclusos para deliberação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator